Tribunal: TJMT
Processo: 0015747-93.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015747-93.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IRANILDO ERLES DE SOUZA LIRA - CPF: 883.239.194-53 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
INVALIDEZ PARCIAL
– INCIDENCIA DA TABELA
SUSEP
–
PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

O fato de as Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo não conterem a assinatura ou a rubrica do contratante, por si só, não implica no reconhecimento de falha no dever de informação, mormente considerando o conjunto probatório produzido nos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Iranildo Erles de Souza Lira

em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária que move contra Bradesco Vida e Previdência S.A. e Mapfre Vida S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o autor recorre aduzindo, em apertada síntese, que faz
jus
ao recebimento do valor integral previsto para os casos de invalidez permanente por acidente, pois ainda que as sequelas sejam parciais, a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total. Alega a inaplicabilidade do percentual previsto na Tabela Susep ao caso em análise, ante a falta de informação da sua incidência no ato da contratação. Pugna pela reforma da sentença.

A apeladas apresentaram contrarrazões (id. 112097003, p. 134-147 e p. 179-190), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
Iranildo Erles de Souza Lira
manejou ação de cobrança de indenização securitária contra Bradesco Vida e Previdência S.A. e Mapfre Vida S.A., aduzindo ser integrante do Exército Brasileiro, sendo que nessa condição firmou contrato de seguro de vida em grupo com as demandadas.

Firme em seu propósito, sustentou que em 18.04.2011, sofreu uma torção em seu joelho direito, que ocasionou a ruptura do ligamento cruzado anterior. Alegou que a lesão o deixou incapacitado para a prática de atividades de impacto, razão pela qual solicitou o pedido administrativo de recebimento de indenização securitária total para os casos de invalidez permanente por acidente, contudo, foi comunicado sobre o pagamento de apenas 6% (seis por cento) do valor da indenização, correspondente ao montante de R$ 13.470,86 (treze mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e seis centavos).

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pugnando pelo recebimento da diferença entre a quantia recebida administrativamente e a totalidade prevista para os casos de invalidez permanente por acidente, que é de R$ 224.514,40 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, por considerar que a lesão apurada no laudo pericial corresponde à quantificação verificada na via administrativa, não havendo diferença a ser recebida, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre defendendo que faz
jus
ao recebimento do valor integral previsto para os casos de invalidez permanente por acidente, pois ainda que as sequelas sejam parciais, a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total.

Segue sustentando a inaplicabilidade do percentual previsto na Tabela Susep ao caso em análise, ante a falta de informação da sua incidência no ato da contratação. Assevera a ausência de qualquer assinatura ou rubrica do segurado que demonstre sua ciência sobre as limitações constantes nas condições gerais e sequer há a comprovação de que a parte tenha recebido tal documento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que o autor/apelante ajuizou a presente demanda visando o recebimento do valor total da indenização securitária para casos de
invalidez permanente por acidente
, com o abatimento da quantia recebida na via administrativa, contudo,
houve a realização de perícia judicial (id. 112097003, p. 70), que concluiu:

“Os elementos disponíveis
permitem admitir nexo de causalidade
entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta
invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito
avaliada em
30% de comprometimento desta articulação
, perfazendo
6%
de comprometimento funcional.”
(grifei e negritei)

Desse modo,
cumpre salientar que o apelante não apresenta qualquer insurgência em relação à quantificação da lesão sofrida,
restando incontroverso nos autos que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão, bem como da respectiva graduação.

Destarte, conforme a jurisprudência do c. STJ, havendo previsão expressa nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes, o valor da indenização por invalidez parcial permanente causada por acidente deve guardar proporcionalidade em relação ao grau da incapacidade, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DO PRÊMIO.

REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. DEVER DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVA DA ESTIPULANTE. ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 3. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTE. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Reverter a conclusão do Colegiado originário (acerca do fato de que o beneficiário não apresentou nenhuma prova quanto ao valor segurado, além de não ter sido configurada a falta no dever de informação pela seguradora, cujos termos da apólice poderiam ter sido verificados por força do acordo coletivo prévio) demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

1.1. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

2. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, sobretudo, as cláusulas restritivas.

3. Em relação ao valor da indenização, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "
quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos
(arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Dessa forma, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1782351/SC, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.06.2021 - negritei)

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada, pois, ao contrário do que alega o apelante, quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme consta nas condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes (id. 112097002, p. 130),
em respeito à tabela da SUSEP
, confira:

“CAPÍTULO IV – INDENIZAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO

Cláusula 5a. O valor da indenização para a Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na Tabela abaixo sobre o valor do Capital Segurado estabelecido para esta Cobertura, e estará limitada a 100% (cem por cento) do referido Capital:

Invalidez Permanente

Discriminação

% sobre o Capital Segurado

(...)

Parcial

Membros

Inferiores

Anquilose total de um dos joelhos

20
”

Portanto, não há o que se falar em inaplicabilidade do percentual previsto na tabela SUSEP ao caso em apreço, ante a previsão expressa da sua incidência nas condições gerais do contrato.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a limitação para a prática de atividades habituais que exijam esforço físico intenso do membro lesionado, apontada no laudo pericial, não implica no reconhecimento de inaptidão para o exercício das atividades laborais.

Além disso, no tocante à alegada falha no dever de informação, basta uma simples análise do “
Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo
” juntado aos autos pelo próprio apelante (id.
112097002, p.
22), para verificar que consta expressamente que as “
Condições Gerais estão disponíveis no site da FHE (http://fhe.org.br/cgfam) e nos Pontos de Atendimento da FHE
”.

Assim, é certo que o fato de as Condições Gerais não conterem a assinatura ou a rubrica do recorrente não caracteriza falha no dever de informação e consequente desconhecimento acerca das aludidas disposições contratuais, mormente considerando o documento apresentado pela parte.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDENCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP
.

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.”
(RAC n. 1002533-62.2019.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021 - negritei)

“INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (JOELHO) – APLICABILIDADE DA TABELA PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À SUA COTA-PARTE – IMPOSSIBILIDADE -

CONTRATO NÃO ATENDE REQUISITOS DO DECRETO 60.459/67 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA APLICADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

De acordo com o Laudo Pericial encartado aos autos, a lesão no joelho esquerdo do Segurado decorreu de acidente e resultou na invalidez permanente parcial incompleta, com o comprometimento de 15% do patrimônio físico.

A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais
. (...).”
(RAC n. 0039545-83.2014.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021 – grifei e negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro.”
(RAC n. 0019770-14.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 29.07.2020 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022